Tribunal: TJDFT
Processo: 0729341-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729341-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de PEDRO HENRIQUE SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta, em síntese, ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente. Ressalta não ter participação em qualquer delito, pois estava apenas conversando com um adolescente, que, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, avisou aos demais sobre a chegada dos agentes. Alega que nem as porções de cocaína, tampouco o dinheiro encontrado pela polícia, são de sua propriedade. Tece considerações acerca das condições pessoais do paciente, como possuir endereço fixo. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a aplicação da medida protetiva de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/07/2024, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 203102269 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado tem inúmeras passagens pela justiça, só por tráfico, tem três passagens em 2024. Foi solto, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. Além disso, no caso concreto, a quantidade de droga encontrada foi substancial, sobretudo pelo fracionamento em pequenas quantidades, gerando potenciais atos de mercancia. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a alegada inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Na espécie, extrai-se dos autos de origem (0727404-73.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina na QNN 19, conjunto I, Ceilândia/DF, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistou o paciente, em companhia de um adolescente, em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, ambos começaram a gritar “gigolô” para um outro adolescente, o qual dispensou uma pequena porção de cocaína e tentou se evadir. Os agentes realizaram a abordagem dos três envolvidos e localizaram, em uma lixeira próxima ao local onde o adolescente D.H. estava, quatro porções de cocaína. Com o paciente foram encontrados R$ 425,00 em notas diversas. Após, realizaram busca em uma casa abandonada próxima ao local onde os envolvidos foram abordados, ocasião na qual encontraram 52 porções de cocaína embaladas em plástico transparente e uma balança de precisão. Em outro local, em frente ao conjunto I, localizaram 32 porções de cocaína fracionadas e embaladas em plástico. Encaminhados à Delegacia, o adolescente D.H. foi autuado por conduta análoga ao tráfico de drogas e o outro, F., liberado. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal – exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Verifica-se, portanto, que além da grande quantidade de entorpecentes encontrada em local próximo à abordagem do paciente e do adolescente supostamente envolvido, o que por si só sugere a traficância, foram aprendidos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como uma balança de precisão. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, pesar, ainda, contra o paciente, o fato de possuir diversas passagens pela Justiça, sendo a terceira no corrente ano pelo crime de tráfico de drogas (ID 202945949, origem – folha de antecedentes penais), evidenciando verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico (ID 189776266, origem). Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, diante dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva e são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição da providência extrema, sob o argumento de resguardar a ordem pública. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, sequer demonstradas, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator